Tribunal: STF
Processo: RE 1590557
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado da Paraíba interpôs, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 14):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES. (1) CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (2) ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO DA UNIÃO À LIDE. REJEIÇÃO. DEVER DE TODOS ENTES PÚBLICOS. (3) AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA A PATOLOGIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.  LUCENTIS (RANIBIZUMABE) OU EYLIA (AFLIBERCEPT). PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESP REPETITIVO Nº 1.657.156/RJ (TEMA 106 DO STJ). INAPLICABILIDADE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS (EYLIA/AFLIBERCEPT). IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 196 e 198, inciso I, ambos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 16, fls. 1, 3 e 10):

[...]
NECESSÁRIO DIRECIONAMENTO DO FEITO
 TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NOS CASOS EM QUE A PRETENSÃO VEICULAR PEDIDO DE TRATAMENTO, PROCEDIMENTO, MATERIAIS OU MEDICAMENTOS NÃO INCLUÍDOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A UNIÃO COMPORÁ, NECESSARIAMENTE O POLO PASSIVO. CONSIDERANDO QUE O MINISTÉRIO DA SAÚDE DETÉM COMPETÊNCIA PARA A INCORPORAÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS, PROCEDIMENTOS, BEM COMO CONSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO CLÍNICO OU DIRETRIZ TERAPÊUTICA. DE MODO QUE RECAI SOBRE ELA [UNIÃO] O DEVER DE INDICAR O MOTIVO OU AS RAZÕES DA NÃO PADRONIZAÇÃO, E EVENTUALMENTE INICIAR O PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE INCLUSÃO.
[...]
Importa destacar que os medicamento(s) pleiteado(s) não se encontram incorporados ao Sistema Único de Saúde, BEM COMO NÃO É DA COMPETENCIA DO ESTADO.
 Dessa forma, requer o Estado da Paraíba desde logo que esse juízo revogue a decisão liminar, considerando se tratar de  competência da União, tendo em vista que, apesar de recente incorporação do Eylia e do Lucentis, ainda não existe PCDT (Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas) e a medicação não foi enviada pelo Ministério da Saúde, nem há definição sobre custeio do procedimento de aplicação.
[...]
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,  COMPETE À AUTORIDADE JUDICIAL DIRECIONAR O CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO ”.
[...]

Em juízo de retratação negativo, a Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de origem manteve às inteiras o acórdão recorrido. Eis a ementa (eDoc 23):

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação em Recurso Extraordinário interposto pelo ente público estadual contra acórdão que manteve sentença de procedência de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, para determinar o fornecimento gratuito do medicamento Lucentis (ranibizumabe) ou Eylia (aflibercepte), em favor de paciente diagnosticada com degeneração macular relacionada à idade (DMRI) exsudativa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se o fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, como o ranibizumabe e o aflibercepte, é obrigação primária do Estado da Paraíba.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os entes federados possuem responsabilidade solidária no dever de prestar assistência à saúde, nos termos do Tema 793 do STF e do RE 855.178, podendo figurar isoladamente no polo passivo.
4. A jurisprudência do STF estabelece que, embora a solidariedade exista, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS, conforme fixado nos Embargos de Declaração no RE 855.178 e no Tema 1234.
5. Os medicamentos Eylia (aflibercepte) e Lucentis (ranibizumabe) foram incorporados ao SUS pelas Portarias SCTIE/MS nº 50/2019 e nº 39/2020, estando sua dispensação pactuada no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), o que confirma a responsabilidade do Estado da Paraíba pela execução do fornecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Por força da decisão de admissibilidade do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (eDoc 25), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte. 

É o relatório. Decido.

No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178/SE (Tema n. 793/RG), Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, em acórdão datado de 23 de maio de 2019, restou assentado o seguinte:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.

Para maior clareza, transcrevo também o seguinte excerto, extraído do voto-vista do Ministro Edson Fachin:

[...]
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de  responder por prestações específicas; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;  
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.
[...]

E no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.366.243 (Tema n. 1.234/RG), ocorrido na sessão virtual de 6 a 13 de dezembro de 2024, Relator o Min. Gilmar Mendes, restou assentado o seguinte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 
II. Questão em discussão 
1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. 
III. Razões de decidir
1. A jurisprudência desta Corte não reconhece legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. No entanto, é possível o esclarecimento, de ofício, de algumas questões pontuais deduzidas nos embargos declaratórios opostos pelos amici curiae, com fundamento no art. 323, § 3º, do Regimento Interno do STF. 
2. Possibilidade de a DPU permanecer patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente. 
3. O PMVG, situado na alíquota zero, é parâmetro apenas para a definição da competência da Justiça Federal, conforme consta expressamente nos itens 1 e 1.1 do acórdão embargado. 
4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 
5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos. 
6. No que se refere à aplicação do art. 6º da Resolução 3/2011 da CMED, houve claramente a exclusão dos postos de medicamentos, das unidades volantes, das farmácias e drogarias como fornecedores, dos termos do acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial no presente recurso extraordinário.
7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido. 
8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2. Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 
9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 
10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão “incluídos os oncológicos”. 
IV. Dispositivo e tese 
1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 
2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação:
“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). 

No caso concreto, tratando-se de ação ajuizada no ano de 2022, mesmo que o preço pago pelos remédios, durante o prazo de um ano, ultrapassasse o valor de 210 salários mínimos, descaberia cogitar-se da incompetência da Justiça estadual para conhecer e julgar o processo.  

Ademais, para dissentir das conclusões alcançadas pela Corte de origem, notadamente quanto ao fundamento de que a dispensação dos medicamentos vindicados - Lucentis e Eylia - já fora pactuada no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, não conheço do extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé  (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.
 
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente